Tribunal: TJDFT
Processo: 0739701-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739701-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEILSON COSTA DA ROCHA, LENILSON JOELSON DE OLIVEIRA ROCHA PACIENTE: ROBERTO BRUNO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ROBERTO BRUNO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID. 76320784). Os impetrantes informam que o paciente foi preso em flagrante em 07/09/2025, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A prisão foi posteriormente convertida em preventiva. Alegam que a audiência de custódia foi realizada com o paciente algemado, sob a justificativa de insuficiência de efetivo policial, o que configuraria violação à Súmula Vinculante no 11 do STF, que admite o uso de algemas apenas em casos de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física, devidamente justificados por escrito. Sustentam que o NAC está localizado dentro do Departamento de Polícia Especializada, situado no Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal, ou seja, em prédio com número suficiente de policiais para garantir a segurança do ato. Argumentam que a justificativa apresentada é genérica e que o ato processual realizado nessas condições é nulo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Afirmam que a prisão preventiva não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não indicou elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se a fundamentos abstratos. Destacam que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculos familiares sólidos, exercício de função pública e ausência de antecedentes criminais. Ressaltam que ele é policial militar há mais de 11 anos, com histórico funcional exemplar, casado, pai de criança menor de dois anos e responsável pelo sustento familiar — circunstâncias que afastariam a presunção de periculosidade e indicariam inexistência de risco de fuga ou de reiteração delitiva. Argumentam que a prisão preventiva, por sua natureza excepcional, deve ser aplicada apenas quando não houver outra medida capaz de assegurar a persecução penal, o que não se verifica no caso. Defendem que existem medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, que seriam suficientes para resguardar a ordem pública e garantir a regularidade do processo, como monitoração eletrônica e comparecimento periódico em juízo. Invocando a presença dos requisitos autorizadores, requerem a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja revogada, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia cinge-se à análise do alegado constrangimento ilegal decorrente da afronta à Súmula Vinculante no 11 do STF, bem como a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Em linha de princípio, a alegação de violação à Súmula Vinculante no 11 do STF carece de prova pré-constituída nos autos acerca da utilização indevida de algemas. Ademais, não há registro, na ata da audiência de custódia, de qualquer insurgência da Defesa quanto ao uso de algemas pelo paciente. Por outro lado, a fundamentação de que “devido ao número insuficiente de policiais, a retirada das algemas comprometeria a segurança e a integridade física daqueles que estão presentes em sala de audiência” revela-se idônea e concreta, não contrariando a Súmula Vinculante no 11. Extrai-se da gravação da audiência de custódia (ID 249057576 – autos de origem) que o paciente foi ouvido sob a escolta de apenas um policial. Importa destacar que a análise da segurança deve considerar a realidade da audiência, e não a estrutura geral do prédio. Ainda que o Núcleo de Custódia esteja localizado em unidade policial, isso não implica disponibilidade imediata de efetivo para reforço no ato, pois a segurança da audiência depende da equipe designada para aquele momento. Logo, em análise liminar, o caso se enquadra em situação excepcional que permite o uso de algemas, conforme registrado na ata da sessão. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, a decisão apontada como ilegal não reclama a proteção almejada, porquanto, conforme se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de acautelamento da ordem pública. A denúncia narrou os seguintes fatos (ID 250059427 – autos de origem): 1o Fato Criminoso: Homicídio Tentado Qualificado Em 07 de setembro de 2025, por volta das 05 horas, na ADE Polo JK, trecho 01, Conjunto 10, Lote 03, Boate Ápice, em Santa Maria/DF, ROBERTO BRUNO DA SILVA, de forma livre, consciente e com dolo homicida, desferiu disparos de arma de fogo contra uma pessoa não identificada, que por erro na execução, acabaram atingindo MATEUS D.F.P e PEDRO K.D.S.S, causando neles as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito a ser juntado posteriormente. A morte da vítima pretendida não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade de ROBERTO, pois a vítima não foi atingida, uma vez que os disparos atingiram, por erro de execução, Mateus e Pedro. A motivação foi fútil, uma vez que o denunciado agiu impelido por uma discussão banal, ocorrida momentos antes, em razão de um bistrô derrubado dentro da boate, o que se revela evidentemente desproporcional frente ao mal causado. Com os disparos efetuados, o denunciado, ciente de que assim agia, expôs a perigo comum as várias pessoas que estavam na festa onde os fatos ocorreram. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, porquanto esta foi atacada de surpresa, não sendo razoável esperar que o acusado portasse arma de fogo dentro de uma festa em que todos eram revistados na entrada. O crime foi praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito, a saber, uma Pistola BERETTA calibre 9mm da Polícia Militar de Goiás. 02o Fato Criminoso: Porte de Arma de Fogo Ainda, nas mesmas circunstâncias descritas, e de forma autônoma em relação ao crime de tentativa de homicídio, o denunciado ROBERTO BRUNO DA SILVA, portou e manteve sob sua guarda, uma arma de fogo de uso restrito, tipo pistola, marca Bereta, calibre 9 mm, e 13 munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Das Circunstâncias Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, em uma casa de shows denominada Ápice Entretenimento, o denunciado, policial militar do Estado de Goiás, encontrava-se de folga e em visível estado de embriaguez alcoólica. Durante uma discussão trivial ocorrida no interior do estabelecimento, originada pelo fato de um bistrô ter sido derrubado, o denunciado sacou uma pistola calibre 9mm, arma de uso restrito, e efetuou disparos em direção ao seu desafeto. Todavia, por erro na execução, os projéteis não atingiram o alvo pretendido, mas acertaram duas pessoas que se encontravam em mesa próxima e que não participaram da contenda, identificadas como Pedro K.D.S.S e Mateus D.F.P. As vítimas foram surpreendidas pelos disparos, não tendo nenhuma possibilidade de defesa. Mateus sofreu ferimentos graves, sendo submetido a procedimento cirúrgico no Hospital Regional de Santa Maria, enquanto Pedro recebeu atendimento inicial e foi encaminhado para o Hospital de Base. Após os disparos, o denunciado permaneceu por alguns minutos observando uma das vítimas, guardou a arma na cintura e deixou o local de forma cambaleante. Acionada, a Polícia Militar compareceu à boate e foi informada por seguranças que o autor era policial militar de Goiás e se encontrava no estacionamento. Os agentes localizaram o denunciado dormindo no interior de seu veículo, embriagado, desorientado, mas colaborativo. Ao ser questionado, afirmou não se recordar do ocorrido. Ressalta-se que, além do homicídio tentado, o denunciado também praticou, de forma autônoma, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Isso porque, ao ser abordado, encontrava-se em estado de embriaguez, hipótese em que a autorização de porte perde automaticamente sua eficácia, conforme prevê o art. 10, §2o, da Lei no 10.826/2003. Ademais, havia expressa norma regulamentar da Polícia Militar de Goiás proibindo o uso de armas de fogo de propriedade do Estado em casas de shows, determinação igualmente descumprida pelo acusado1. Dessa forma, o denunciado portava a pistola calibre 9mm em flagrante desacordo com a legislação federal e com os regulamentos internos de sua própria corporação, expondo terceiros a risco e reforçando a gravidade de sua conduta. Assim agindo, ROBERTO BRUNO DA SILVA incorreu na norma incriminadora do artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VIII, c/c artigo 14, inciso II, e art. 73, 1a parte, todos do Código Penal; e artigo 16, caput, c/c artigo 10, §2o, ambos da Lei no 10.826/2003. Os fatos evidenciam a periculosidade do agente, o acentuado risco à ordem pública e a gravidade concreta da conduta, pois, segundo os elementos colhidos, o fato teria sido praticado por policial militar que, sob efeito de álcool, portava arma de fogo, efetuou disparos em ambiente fechado e proferiu ameaças, expondo a risco a vida de terceiros presentes no local e atingindo duas pessoas. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A pena máxima dos crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis não constituem, por si só, fatores capazes de obstar a segregação cautelar, sobretudo quando há, nos autos, elementos hábeis a recomendar sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem como a ineficácia e a inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do Código de Processo Penal), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida, por ora, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora